Tribunal: STJ
Processo: 5005385-02.2023.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875515 - SC (2025/0077486-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PATRIK COVRE
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MARCOS BARROS DUARTE
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
INTERES.
: KAUAN VICTOR SCHMIDT
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
182/STJ.
REGIME
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
ANPP. INOVAÇÃO
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 283 E 284/STF.
RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, pelo fundamento de que não houve impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, incidindo a Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo apresentou impugnação específica e
concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não apresentou impugnação específica e
concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a repetir
argumentos genéricos.
4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182/STJ.
5. A reiteração dos argumentos do recurso especial no agravo regimental não satisfaz a exigência
de impugnação específica, mantendo-se os fundamentos não impugnados.
6. Quanto ao regime inicial, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos utilizados
para a fixação do regime semiaberto. Essa evidente deficiência na argumentação recursal viola o
princípio da dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para obstar a
admissão do recurso no ponto.
7. A inovação recursal, ao pleitear seja oferecido acordo de não persecução penal, não pode ser
analisada em agravo regimental, pois não foi suscitada anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Documento eletrônico VDA49326920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: ca9f129b-0986-4311-a942-6bf7908159c1

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula
182/STJ. 2. A reiteração dos argumentos do recurso especial no agravo regimental não satisfaz a
exigência de impugnação específica, mantendo-se os fundamentos não impugnados. 3. Havendo
a parte agravante deixado de impugnar os fundamentos utilizados para a fixação do regime
semiaberto, fica configurada a deficiência na argumentação recursal, o que viola o princípio da
dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para obstar a admissão do recurso
no ponto".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I.
STJ, AgRg no AR Esp 1.789.363/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAR Esp 746.775/PR, Min. João Otávio
de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do agravo regimental e, nessa
parte, negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49326920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: ca9f129b-0986-4311-a942-6bf7908159c1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875515 - SC (2025/0077486-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PATRIK COVRE
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MARCOS BARROS DUARTE
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
INTERES.
: KAUAN VICTOR SCHMIDT
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
182/STJ.
REGIME
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
ANPP. INOVAÇÃO
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 283 E 284/STF.
RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, pelo fundamento de que não houve impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, incidindo a Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo apresentou impugnação específica e
concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não apresentou impugnação específica e
concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a repetir
argumentos genéricos.
4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49328601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:35
Código de Controle do Documento: 0c39ca7c-2bac-4724-9edc-bd113f102b04

5. A reiteração dos argumentos do recurso especial no agravo regimental não satisfaz a exigência
de impugnação específica, mantendo-se os fundamentos não impugnados.
6. Quanto ao regime inicial, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos utilizados
para a fixação do regime semiaberto. Essa evidente deficiência na argumentação recursal viola o
princípio da dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para obstar a
admissão do recurso no ponto.
7. A inovação recursal, ao pleitear seja oferecido acordo de não persecução penal, não pode ser
analisada em agravo regimental, pois não foi suscitada anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula
182/STJ. 2. A reiteração dos argumentos do recurso especial no agravo regimental não satisfaz a
exigência de impugnação específica, mantendo-se os fundamentos não impugnados. 3. Havendo
a parte agravante deixado de impugnar os fundamentos utilizados para a fixação do regime
semiaberto, fica configurada a deficiência na argumentação recursal, o que viola o princípio da
dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para obstar a admissão do recurso
no ponto".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I.
STJ, AgRg no AR Esp 1.789.363/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAR Esp 746.775/PR, Min. João Otávio
de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PATRIK COVRE contra decisão
monocrática que não conheceu de seu agravo em recurso especial, mas concedeu a ordem de
ofício em menor extensão (e-STJ, fls. 1.264-1.271).
A parte agravante aduz, em síntese, que "vem infirmar todos os fundamentos da
decisão agravada, que não conheceu do Agravo do Recurso Especial, decisão proferida
monocraticamente pelo Ministro Presidente do STJ. Senão Vejamos: DA VIOLAÇÃO AO ART.
5o LV da CF, VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA; VIOLAÇÃO DO
ART. 563 DO CPP; VIOLAÇÃO DO ART. 33 o 4o DA LEI 11.343/06". (e-STJ, fl. 1.301).
Documento eletrônico VDA49328601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:35
Código de Controle do Documento: 0c39ca7c-2bac-4724-9edc-bd113f102b04

Postula, ainda, seja abrandado o regime inicial e oferecido acordo de não persecução
penal.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que seja conhecido e
provido o recurso especial.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
limitando-se a repetir argumentos genéricos.
Sobre o ponto a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
já referida Súmula 182/STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto
ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
Documento eletrônico VDA49328601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:35
Código de Controle do Documento: 0c39ca7c-2bac-4724-9edc-bd113f102b04

regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC. 5. Embargos de divergência não providos".
(EAR Esp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, D Je
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Como se não bastasse, o agravo basicamente renova os argumentos antes lançados
no recurso especial, quanto aos quais entendeu-se por aplicável o óbice ora em análise.
Ocorre que a simples reiteração dos argumentos do recurso especial, como fez aqui o
agravante, viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo do art. 1.042 do CPC,
nos termos da Súmula 182/STJ.
Corrobora:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. EXAME DE (e-STJ
Fl.631) Documento eletrônico juntado ao processo em
às
:05 pelo
10/12/2024
18:50
usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS Documento
eletrônico VDA44878258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso
III da Lei 11.419/2006Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS
Assinado em:

:34Publicação no D Je/STJ no 14 de
.
10/12/2024 18:44
12/12/2024
Código de Controle do Documento: 2ad022d5-b435-4b58-afb3-320531907982
OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL
ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 2. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO.
MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC
176.473/STF. 3. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE. ARESP 386.266
/SP. 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CORRETA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. [...] 4. A decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial, porque o recorrente se limitou a repetir, na íntegra, os termos do
recurso especial. Como é de conhecimento, a ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial
inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade,
uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Dessa forma, mostra-se
correta a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, o que impede o
provimento ao presente agravo regimental. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento".
(AgRg no AR Esp n. 1.260.918/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
12/5/2020
19/5/2020
Documento eletrônico VDA49328601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:35
Código de Controle do Documento: 0c39ca7c-2bac-4724-9edc-bd113f102b04

Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Quanto ao pleito de abrandamento do regime inicial, a decisão recorrida fixou o
regime semiaberto, por entender ser o mais adequado à prevenção e à reparação do delito, nos
termos do art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal, porquanto presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao ora agravante e apreendida grande quantidade de drogas diversas e mais
deletérias.
Todavia, a parte agravante deixou de impugnar a fundamentação acima descrita,
limitando-se a aduzir que "deveria ter sido aplicado o regime aberto, diante da súmula vinculante
n. 59 do STF". Essa evidente deficiência na argumentação recursal viola o princípio da
dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para obstar a admissão do recurso
no ponto.
Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR
VIOLADO. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. SEQUESTRO DO
DECRETO-LEI 3.240/1941. PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. PRECEDENTES. PROTEÇÃO DO BEM DE
FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. RESSALVA DO ART. 3o, VI, DA LEI 8.009
/1990. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A falta de combate aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência das
Súmulas 283 e 284/STF.
[...]
5. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no REsp n. 1.923.283/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/10/2021
13/10/2021
Por fim, quanto ao pleito de oferecimento do acordo de não persecução penal,
verifica-se que o pedido constitui mera inovação recursal, pois, nas razões recursais, a defesa não
apresentou teses sobre o tema.
Dessa forma, "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração,
ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente"
(AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJe
.
13/09/2016
21/09/2016
Ilustrativamente:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA
HABEAS CORPUS APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO
Documento eletrônico VDA49328601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:35
Código de Controle do Documento: 0c39ca7c-2bac-4724-9edc-bd113f102b04

PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
Por revelar nítida inovação recursal não veiculada inicialmente no habeas corpus
impetrado, mas somente trazida à discussão no agravo regimental, não é possível a
análise das alegações defensivas relacionadas à aplicação da minorante do tráfico e à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
[...]
3. Agravo desprovido." (AgRg no HC 547.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
3/3/2020
16/3/2020
Ante o exposto,
do agravo regimental e, nessa extensão,
conheço parcialmente
nego-
.
lhe provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49328601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:35
Código de Controle do Documento: 0c39ca7c-2bac-4724-9edc-bd113f102b04

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0077486-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.875.515 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50051538720238240030 50053850220238240030
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS BARROS DUARTE
AGRAVANTE
: KAUAN VICTOR SCHMIDT
AGRAVANTE
: PATRIK COVRE
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PATRIK COVRE
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MARCOS BARROS DUARTE
INTERES.
: KAUAN VICTOR SCHMIDT
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo regimental e, nessa
parte, negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155320221;040=@
2025/0077486-2 - AREsp 2875515 Petição : 2025/0061867-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:39:07
Código de Controle do Documento: C94AA8F8-89C9-4F84-A000-B19505B12132